Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. “SÍNDROME ECTRODACTILIA-DISPLASIA ECTODÉRMICA-FENDA LÁBIO-PALATINA”. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. Assim, a despeito de ter a custeado a “cirurgia bucomaxilofacial para reconstrução total de maxila e mandíbula, com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo-palatinas”, em virtude de tutela antecipada deferida na origem, a perda superveniente do interesse recursal não ocorreu no caso.
3. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrido, consistente em cirurgia “bucomaxilofacial”.
4. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “Síndrome ectrodactilia-displasia ectodérmica-fenda lábio-palatina”, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial.
5. Percebe-se, por meio da análise atenta dos autos, que o estado de saúde do recorrido exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige a realização de cirurgia bucomaxilofacial. 5.1. Ademais, o aludido procedimento cirúrgico é recomendável e adequado para o caso do agravado. Além disso, é possível constatar que a pretensão exercida pelo demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico obtido quando criança, tendo sido realizadas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico.
6. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento do demandante asseverou que o procedimento cirúrgico respectivo deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que “o paciente encontra-se com implantes expostos em mandíbula sendo fonte ativa de contaminação e infecção local”. 6.1. Saliente-se, ademais, que o profissional médico ou cirurgião dentista que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia.
7. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.